Tribunal: TJDFT
Processo: 0014856-12.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
D E S P A C H O Analisando os autos, conforme petição de ID 21409645, em resposta ao despacho de ID 21274338, o credor NELSON FELIPE DE LIMA ALVARENGA (menor de idade) "não tem interesse em obter autorização judicial para a celebração de acordo com o Distrito Federal". Conforme já ressaltado, a autorização judicial não é faculdade do credor, mas sim exigência essencial para a celebração do acordo. Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o acordo direto em relação ao credor NELSON FELIPE DE LIMA ALVARENGA (menor de idade). Dê-se ciência do ente devedor. Após, diligencie-se nos termos da decisão de ID 20990366. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto